Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Há vício de omissão no acórdão que rejeita a tese do recorrente, sem a devida fundamentação.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.